Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708943-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RAMOS DA COSTA, DORIS MARIA DOS SANTOS, FLORACI PAES DOS SANTOS, FRANCISCA RABELO MOTE, JAQUELINE MARIA MOTA SILVA, JOCEANE DE LUCENA SANTANA, JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA, RAFAEL LEANDRO ALMEIDA, RAYANE VIEIRA SANTOS, SOLANGE ESTEVES GODINHO APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por André Ramos da Costa e outros 9 contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de tutela cautelar em caráter antecedente proposta em desfavor de G44 Brasil S/A. e Outros, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I - ID no 22447124). 2. Custas pelos autores. Sem honorários ante a ausência de contraditório. 3. Os embargos de declaração opostos pelos autores (ID no 22447136) foram rejeitados (ID no 22447137). 4. Nas razões de ID no 22447142, os apelantes alegam que antes de proferir sentença, o Juiz deveria ter recebido a competência e ratificado a decisão de emenda. Afirmam que a sentença integrativa dos embargos é nula, pois não sanou as omissões apontadas, configurando negativa de prestação jurisdicional. 5. Pedem a reforma da sentença e a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. 6. Contrarrazões apresentadas em conjunto por G44 Brasil S.A.; Inoex Serviços Digitais Ltda.; Vert Vivant Comércio de Joias Ltda.; G44 Mineração Ltda.; H Jomaa e G44 Mineração Ltda.; Saleem Ahmed Zaher e Joselita de Brito de Escobar (ID no 22447170). 7. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID no 22461499). 8. Preparo e custas iniciais recolhidas (IDs no 22664690 e no 22664700). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria tem jurisprudência dominante. 12. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 13. O processo foi inicialmente distribuído à 3a Vara Cível de Águas Claras, que determinou aos apelantes (ID no 22447110): “Ante o exposto, intime-se a parte autora para apresentar emenda à inicial, devendo atender às seguintes determinações: a) adequar a petição inicial ao rito do procedimento comum, com pedido de tutela de urgência incidental; b) excluir do polo ativo os autores que não residem nesta circunscrição judiciária de Águas Claras, mantendo-se no feito apenas o requerente JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUSA; c) recolher as custas iniciais ou comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, por meio dos extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, declaração atualizada de renda, última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal e cópia da carteira de trabalho, ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício. Alternativamente, faculto aos requerentes formular pedido de remessa dos autos para uma das varas cíveis de Taguatinga, foro de domicílio das empresas do grupo G44. Havendo requerimento, fica desde já deferido o pedido de redistribuição. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” [grifo na transcrição]. 14. Os apelantes opuseram embargos de declaração (ID no 22447114), nos quais questionaram as determinações de emenda à petição inicial. Foram rejeitados (ID no 22447115). 15. Em seguida, os apelantes pediram a remessa dos autos para o foro de eleição indicado no contrato na cláusula 8.1: circunscrição judiciária especial de Brasília (ID no 22447121). 16. Os autos foram redistribuídos (ID no 22447122) e encaminhados para a 15a Vara Cível de Brasília. Diante da ausência de emenda da petição inicial nos moldes determinados pela Juíza anterior, o feito foi extinto. 17. A sentença integrativa dos embargos de declaração foi devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta. Não há nulidade a ser sanada, uma vez que constam todos os motivos do indeferimento da petição inicial. 18. A redação da decisão de determinação de emenda deu duas opções aos apelantes: emendar a petição inicial ou solicitar a redistribuição do feito. Eles optaram pela segunda alternativa. 19. Diante disso, o Juiz que recebeu a ação, não poderia ter extinto o feito de imediato, já que era necessário ratificar a determinação de emenda, que poderia ser nos mesmos termos ou não, a depender da sua análise. Não foi o que ocorreu. 20. Apesar de a parte ter ciência dos vícios da petição inicial, a prolação da sentença sem essa ratificação, viola o princípio da não-surpresa. Ao fim e ao cabo, todos foram surpreendidos com o fim abrupto do processo. 21. Como a decisão de emenda à petição inicial conferiu à parte a possibilidade de adotar duas posturas excludentes (alternativas), é nítida a necessidade de ratificação da determinação de emenda, já que o processo passou a ser analisado por Juízo diverso. O princípio da cooperação vincula todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (arts. 5o e 6o do CPC), inclusive, o Juiz. 22. O caso concreto impõe ao julgador renovar a determinação proferida antes da redistribuição do feito, sob pena de violar os princípios da cooperação e da não-surpresa. 23. Informações complementares: ação proposta em 16/7/2020. Valor da causa: R$ 458.409,20. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. 25. Deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de parâmetro fixado na origem. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO